Tribunal: TJDFT
Processo: 0730343-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730343-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: WILSON BORGE FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Safra S/A (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de repactuação de dívidas n.o 0721899-83.2024.8.07.0007 proposta por WILSON BORGE FONSECA em desfavor do ora agravante, deferiu a produção de prova pericial e distribuiu o ônus do pagamento dos honorários periciais. Inconformada, recorre o agravante, cujas razões foram acostadas no ID 74365149. A decisão de ID 74467324 oportunizou ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a intempestividade do recurso. O agravante apresentou a petição de ID 74686634. Afirma que a decisão agravada é a publicada em 22/07/2025, que vinculou expressamente o caso ao procedimento de superendividamento. É o breve relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. O recurso é manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. Compulsando os autos de origem, verifico que foi prolatada decisão em 09/05/2025 que inverteu o ônus da prova e determinou que os réus arquem com o pagamento dos honorários periciais, conforme ID 235186437, na origem. Após a apresentação do valor dos honorários periciais, o agravante questionou o pagamento dos honorários periciais (ID 242645586, na origem). Todavia, a decisão agravada indeferiu o pedido de reconsideração, conforme a seguir transcrito: (ID 243146537) “O perito Roberto apresentou proposta de honorários no valor de R$ 6.000,00. O Banco Inter informou que juntou a petição de id. 220584547 de forma equivocada e, portanto, requereu o desentranhamento. No mais, concordou com os honorários e realizou o depósito da sua quota parte no valor de R$ 1.200,00. O Banco Safra requereu a reforma da decisão que determinou aos réus o pagamento dos honorários periciais, pois afirma que viola o ordenamento jurídico. Por sua vez, o Banco de Brasília afirma que, como não houve pedido de nenhuma das partes, a obrigatoriedade de pagamento dos honorários deve ser distribuída entre as partes. A ré Eagle alega ilegitimidade passiva, pois é mera consignatária, responsável por averbar os descontos relativos à Futuro – Previdência Privada nas folhas de pagamento da autora, mas não atua como instituição financeira. Concorda com a proposta de honorários periciais e requer o prosseguimento do feito. Por fim, o Banco Safra juntou extratos atualizados. Vieram os autos conclusos. Decido. Primeiramente, defiro o pedido de desentranhamento da petição de id. 220584547, uma vez que foi juntada equivocadamente pela parte. Quanto aos pedidos de reconsideração da decisão de id. 235186437 quanto à atribuição do ônus de pagamento dos honorários periciais, indefiro, uma vez que nos processos de repactuação de dívidas o magistrado pode atribuir aos réus o dever de pagamento dos honorários periciais. E no caso presente caso, tal solução se mostra cabível e proporcional, ante a situação de vulnerabilidade da parte autora. Portanto, mantenho a decisão de id. 235186437 pelos seus próprios fundamentos. Intime-se a parte autora a se manifestar acerca da petição de id. 242936532, no prazo de 15 (quinze) dias. O réu Banco Inter realizou o depósito da quota parte no valor de R$ 1.200,00. Ante a ausência de impugnação, homologo a proposta de honorários no valor de R$ 6.000,00. Intimem-se os réus Banco de Brasília, Banco Santander, Banco Safra e Eagle para realizar o depósito, cada um, da quota parte de R$ 1.200,00. Depositados os valores, intime-se o perito para dar início aos trabalhos. (destaquei). Sobreveio, então, a interposição do presente agravo. Com efeito, a decisão que inverteu o ônus da prova e impôs a obrigação da parte ré de arcar com o pagamento dos honorários periciais foi prolatada em 09/05/2025. Conforme consulta ao PJE da primeira instância, verifica-se que o sistema registrou ciência da decisão no dia 14/05/2025. Desse modo, o prazo para a interposição do recurso iniciou-se no dia 15/05/2025, de forma que o prazo final de 15 dias seria em 04/06/2025. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 25/07/2025. Verifica-se que o agravante formulou interpôs pedido de reconsideração, sob o argumento de que não poderia ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários periciais, pois as partes não podem ser oneradas, conforme prevê o § 3o do art. 104-B do CDC. O juízo de origem prolatou a decisão agravada indeferindo o pedido de reconsideração. Importa ressaltar que o pedido de reconsideração da decisão agravada não possui o efeito de suspender ou prorrogar o prazo para interposição de recurso. Apesar das alegações do agravante, verifica-se que a decisão anterior já havia determinado o pagamento dos honorários periciais, sem que, contudo, tenha sido interposto o recurso cabível à época. Assim, o simples pedido de reconsideração não tem o condão de modificar o termo inicial do prazo recursal. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. A apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão recorrida não interrompe o prazo recursal, mormente quando tal pedido não foi recebido como Embargos de Declaração pelo Juiz a quo. Nessa circunstância, confirma-se a decisão unipessoal em que reconhecida a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto após o término do prazo recursal que não foi interrompido. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1181579, 07021030620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. A decisão que, apreciando pedido de reconsideração, mantém outra, anteriormente proferida, não suspende, interrompe ou restabelece prazo para a interposição de agravo de instrumento. 2. O recurso interposto após transcorrido o prazo é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. 3. Agravo regimental improvido. (Acórdão 656629, 20120020243036AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2013, publicado no DJE: 28/2/2013. Pág.: 106) AGRAVO REGIMENTAL NO AGI. INTEMPESTIVIDADE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. Nega-se seguimento a agravo de instrumento intempestivo que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior, em verdade se volta contra a antecedente. 2. Pedido de reconsideração não influência o curso do prazo para a interposição de recurso. (Acórdão 868634, 20150020074680AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/5/2015, publicado no DJE: 2/6/2015. Pág.: 276) Desse modo, o recurso é intempestivo. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora